Tribunal: STF
Processo: AI 726842
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à preclusão das oportunidades de produção de prova pericial e ao caráter objetivo da responsabilidade pela prática de infração tributária. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria.



    Agravo regimental conhecido e não provido.